Tribunal: TJES
Processo: 5002108-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002108-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002108-15.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a gravidade em concreto dos fatos
n
arrados na denúncia.
2.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.
N
ão se verifica com base nos documentos juntados nestes autos irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do coacto, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito.
4
.

O magistrado de piso
designou

audiência de continuação para o dia 14 de abril do corrente ano, ou seja, no próximo mês, o que demonstra que o juízo impetrado vem empreendendo todos os esforços para o correto andamento da lide
.
5.
A
exordial acusatória foi oferecida
a 01 (um) ano atrás,
em 28 de julho de 2022,
havendo clara c
eleridade
na tramitação do feito.
6.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002108-15.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Leonardo Trabach
e
Hugo Tessaro
em benefício de
EDENICIO DE JESUS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES.

Informam que
“o paciente foi denunciado por supostamente ter praticado o delito tipificado no Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, junto a seu irmão, conforme cópia integral dos autos de n°: 0000473 – 95.2022.8.08.0040”.

Sustentam haver mora na condução do feito em razão da designação de nova audiência de instrução (continuação), o que acarreta em excesso de prazo na prisão preventiva mantida em desfavor do coacto, esta que, a ver dos impetrantes, é flagrantemente ilegal, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea para justificar sua imposição.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a
aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Narra, a denúncia de
Id nº 4417520, fls. 02/04
, os fatos que seguem:

“
No dia 02 de julho de 2022 por volta de 17h05min., a Polícia Militar foi informada através do CCO do 13º BPM que um homem havia sido morto com golpes de facão no Assentamento Fidel Castro, zona rural de Pinheiros, as margens da BR-101, ao lado da Comunidade Lagoa Seca. (...) o relatado pela Sra. Rosenilda foi que a vítima teria saído para dar uma volta de bicicleta, tendo ela saído logo em seguida ao encontro dele, que quando estaria há uns 20 metros dele, saíram os denunciados da vegetação e desferiram vários golpes de facção na cabeça da vítima, que não teve oportunidade de defesa, caindo ao chão. A testemunha contou que tentou defender seu marido, se jogando em cima dele, só não sendo ferida também, porque um dos denunciados impediu o outro de feri-la. (...) a motivação do crime pode ter como base discussões ideológicas, políticas, posto que o assentamento faz parte do grupo MST e a vítima, por discordar de algumas situações que ocorriam no assentamento, foi excluído do grupo, porém, continuou a morar no local, e conseguiu convencer algumas famílias a também sair do grupo MST, o que poderia ter deixado os denunciados descontentes, premeditando o crime”.

Ao receber a exordial acusatória nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal
(Id n° 4417790, fl. 03/04)
, o juízo impetrado entendeu pela pertinência do enclausuramento preventivo do paciente frente a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade
delitiva
e diante da necessidade de se resguardar a ordem pública. Segue a fundamentação empregada:

“
No caso em análise, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que, em tese, os denunciados, utilizando-se de arma branca, desferiu diversos golpes contra a vítima José Carlos da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte. Ademais, a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelas circunstâncias do crime, ressaltam a necessidade da medida extrema, uma vez que o réu em liberdade pode causar intranquilidade social na pequena comunidade de Pinheiros, bem como voltar a praticar crimes”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Superado esse ponto, no que concerne ao suposto excesso de prazo na prisão, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não verifico na presente análise,
eis que a audiência de continuação fora designada para o dia 14 de abril do corrente ano, ou seja, nos próximos dias, o que demonstra que o juízo impetrado vem empreendendo todos os esforços para o correto andamento da lide.

Ademais
,
a exordial acusatória foi oferecida
a 01 (um) ano atrás,
em 28 de julho de 2022,
havendo clara c
eleridade
na tramitação do feito

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.